Tribunal: TJMT
Processo: 1039344-45.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039344-45.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCAS EDUARDO SILVA SANCHES - CPF: 071.926.971-76 (EMBARGANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGADA QUE FOI DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85 § 11º DO CPC – EMBARGOS PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

Constatada a omissão quanto a aplicação do artigo 85 § 11º do CPC, deve ser sanada, de forma que no presente caso visando sanar a omissão apontada, majoro os honorários advocatícios

em 2% fixando-os em 17% sobre o valor atribuído à causa atualizado.

O tribunal
deve
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais quando presentes os requisitos do art. 85, §11º, do CPC, em vista da atuação do advogado em grau recursal e não provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1039344-45-2024

EMBARGANTE: LUCAS EDUARDO SILVA SANCHES

EMBARGADO MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Lucas Eduardo Silva Sanches em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposta pela Embargada e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante apenas para majorar o valor dos danos morais.

Nas razões recursais o Embargante afirma que embora tenha ocorrido o desprovimento do Recurso interposto pela Embargada, porém, ficou omisso o acórdão quanto a majoração dos honorários na forma do artigo 85 § 11º do CPC. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Nas contrarrazões, a Embargada alega que não há omissão na decisão recorrida, uma vez o acórdão analisou os fatos de forma clara para o deslinde da controvérsia e, ademais, os embargos não se prestam a reapreciação da matéria. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que o Embargante alega existência de omissão no acórdão recorrido, na medida em que

negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargada, no entanto,
não ocorreu a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal,
havendo necessidade de que seja sanada referida omissão.

Assiste razão ao Embargante.

Com efeito, cumpre ressaltar que o artigo 85 § 11º
trata da majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é julgado improcedente ou não conhecido. A lei estabelece que, nessas situações, o tribunal deve aumentar os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, senão vejamos:

“§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Nesse mesmo sentido anoto a jurisprudência
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC/2015. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, em ação indenizatória ajuizada por maus tratos sofridos por seu filho menor em transporte coletivo. A embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Requer o acolhimento do recurso para suprir a omissão identificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios diante do não provimento do recurso de apelação da parte adversa, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração como meio adequado para suprir omissão em decisão judicial, quando esta deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da causa.

4. O acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora em sede recursal.

5. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do advogado na fase recursal, desde que respeitados os limites legais.

6. Reconhecida a omissão, é legítima a fixação de novos honorários, de forma proporcional ao esforço despendido, à natureza da causa e à atuação do patrono em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver trabalho adicional do advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

2. A omissão quanto à fixação de honorários recursais deve ser suprida mediante acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 31562/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2017, publ. DJE 15.05.2017.

(N.U 1015521-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).

Diante do exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e majorar os honorários
advocatícios em 2% fixando em 17% sobre o valor da condenação, em atenção ao artigo 85 § 11º do CPC.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025